Tribunal: TJDFT
Processo: 0746257-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Veículo. Penhora dos direitos aquisitivos. Possibilidade. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que desconstituiu a penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo placa JHO0858, sob o fundamento de que o exequente, aqui agravante, não cumpriu determinação do juízo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar a pertinência da medida requerida.
III. Razões de decidir
3. O exequente apresentou o contrato de financiamento do veículo, o qual informa a Caixa Econômica Federal como credora fiduciária, de modo que não há óbice à manutenção da penhora sobre o bem.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 835, XII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. REsp 1.703.548/AP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09/05/2019.